Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-06.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS INDEFERIDAS NO CURSO DO PROCESSO. INUTILIDADE DAS DILIGÊNCIAS. ART. 16, CAPUT, E § 1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. DESABONO MANTIDO. INAPLICABILIDADE DO CONCURSO FORMAL ENTRE PENAS DE ESPÉCIE DIFERENTES (RECLUSÃO E DETENÇÃO).
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 12, 16, caput, e 16, § 1o, inciso IV, todos da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida).
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa; (ii) definir se há suficiência probatória para a condenação; (iii) revisar a dosimetria no tocante ao afastamento das circunstâncias analisadas negativamente na primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não há falar em cerceamento de defesa em caso de diligência indeferida de maneira fundamentada, estando a condenação apoiada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como o autor dos crimes descritos na denúncia.
4. De acordo com o entendimento do STF, no julgamento do RE 593.818, apreciando o Tema 150 da Repercussão Geral, o prazo quinquenal (art. 64, I, do CP) não é aplicado para o reconhecimento dos maus antecedentes.
5. Comprovado que as circunstâncias dos delitos revelaram gravidade exacerbada no caso concreto, irretocável a avaliação desfavorável promovida pelo Juízo a quo.
6. As condutas previstas no art. 16, caput, e 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, quando ocorridas no mesmo contexto fático, configuram crime único.
7. Inaplicável a regra do concurso formal entre penas de espécies diferentes (reclusão e detenção).
8. Em virtude da natureza distinta das penas de reclusão e detenção, além de ser incabível a soma das reprimendas, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma.
V. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, artigos 12, 16, caput, e 16, § 1o, inciso IV; CP, artigos 72, 33, §§ 2o e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.624.632/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe de 30/04/2020; TJDFT, Acórdão 1781813, 07072319720218070012, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 15/11/2023; TJDFF, Acórdão 1877333, 07189022920218070009, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 28/6/2024; TJDFT, Acórdão 1659442, 07145609620218070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 11/2/2023; TJDFT, Acórdão 1649727, 07119606720198070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022; STJ, AgRg no HC 645.043/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021.